Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
I. Não demonstrada a redução da remuneração do executado, deve ser mantida a penhora do percentual de 10% deferida mediante decisão preclusa.
II. Agravo de Instrumento desprovido.